Tribunal: STF
Processo: HC 96156
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA:  Habeas Corpus. Interceptação telefônica. Criação de número interno para simples desvio de chamadas. Alcance da interceptação. Alteração de objeto. Ausente. Ordem denegada. 




O terminal telefônico criado internamente por operadora de telefonia, com o simples fim de efetuar desvio de chamadas de um terminal objeto de interceptação judicial, é alcançado pela medida constritiva incidente sobre este último. 




Ordem denegada.